Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703811-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: IRENE SOARES PRAZERES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda parcial de objeto do presente agravo de instrumento quanto às insurgências relativas à atualização monetária e aos juros moratórios, pois, conforme ressaltou o Juízo de Primeiro Grau no processo originário[1], a decisão id 114013402 apresentou novos parâmetros a serem observados quanto à metodologia de cálculo. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 115157743, do processo originário.